Tribunal: TJSP
Processo: 1004991-93.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA - BEM DE PESSOA JURÍDICA - CONTRATO ASSINADO POR PESSOA NATURAL - REPRESENTAÇÃO INDEVIDA AFASTADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA BEM RECONHECIDA - INOVAÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS POR DESGABAR TESE DO RÉU - SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.